Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-18.2024.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800388-18.2024.8.14.0112

RECORRENTE: RONY GLEISON DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado pronunciado nos termos do art. 121, §2º, II, do Código Penal, sustentando a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão impugnada foi proferida parcialmente em mídia, sem apontamento preciso das provas que demonstrariam a materialidade e os indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, ao limitar-se a fazer referências genéricas à existência de materialidade e indícios de autoria, sem indicar os elementos probatórios concretos que embasam tal convencimento, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), gerando nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.
4. A decisão de pronúncia deve conter exposição mínima dos elementos de prova que demonstram a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, ainda que de forma sucinta, conforme o art. 413, §1º, do CPP.
5. A mera menção genérica à existência de provas nos autos ou ao conteúdo de depoimentos testemunhais, sem a individualização dos elementos que motivaram o convencimento do juízo, não supre o dever de fundamentação, sendo insuficiente para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Ausente referência a quais documentos do inquérito confirmariam a materialidade, bem como à qual(is) testemunha(s) atribuiu(íram) a autoria ao réu, resta configurada a nulidade da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e provida. Declarada a nulidade da decisão de pronúncia, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, devidamente fundamentada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve indicar, ainda que de forma sucinta, os elementos probatórios concretos que demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
RONY GLEISON DA SILVA
, por meio de Advogado constituído, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

Narra a denúncia (ID 25454060) que no dia 29 de julho de 202, por volta das 15h e 30min, o ora denunciado com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, ceifou a vida de Geovane Saw Munduruku, com um golpe de arma branca, tipo faca, no tórax da vítima.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou Rony Gleison da Silva, ante a prática delitiva do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal (ID 25454181).

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais (ID 25454196) pugna preliminarmente pela nulidade da Decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, alegando que sua fundamentação não atende à exigência mínima prevista no referido artigo. Requer no mérito, a sua impronúncia, por insuficiência de provas, face a ausência de fundamentação ou desclassificação do crime para o homicídio simples, com a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

O representante do Ministério Público em contrarrazões (ID25454198), pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal, para que seja mantida a decisão de pronúncia contra o recorrente Rony Gleison da Silva.

A Procuradoria de Justiça (ID 26298949) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, devendo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, o recorrente pleiteia preliminarmente em suas razões recursais pela nulidade da Decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, pelo que passo a analisar.

É sabido que a Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas e a ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, que decide pela admissibilidade da acusação, pode gerar nulidade, impedindo que o caso vá a julgamento, caso de fato não esteja em consonância com o referido artigo.

A decisão de pronúncia, que declara a admissibilidade da acusação e manda o réu para o julgamento do Júri, deve apresentar fundamentação que demonstre a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Essa fundamentação não precisa ser extensa, mas deve indicar os elementos que levaram o juiz a acreditar que o crime foi cometido e que há indícios de que o réu foi o autor.

Assim, verifica-se que a da decisão que pronunciou o recorrente, foi parcialmente proferida em audiência e extrai-se da sentença escrita:

“SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público, em face de RONY GLEISON DA SILVA , já qualificado nos autos, denunciado com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, do CP.

01.Relatório e Fundamentação gravados em mídia.

02. Dispositivo. Art. 121, §2º, inciso II, do CP.

Diante do exposto em audiência, acolho o pedido do Ministério Público e do Assistente de Acusação e PRONUNCIO o réu RONY GLEISON DA SILVA, já qualificado nos autos, nas penas do Art. 121, §2º, inciso II, do CP, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, seguindo a previsão constante no artigo 413 do CPP. ( fundamentação completa em mídia).”

Na mídia, em que o Magistrado na sentença de pronúncia, menciona que o relatório e fundamentação completa estão, encontra-se assim consignado (a partir dos 02min e 58seg – da audiência de instrução):

“(...) Na data de hoje desenrolou-se a instrução do feito, com oitiva de testemunhas, em seu interrogatório o réu fez uso do seu direito constitucional ao silêncio, as partes a começar pelo Ministério Público e Assistente de acusação pugnaram pela pronúncia do réu, enquanto a defesa inicialmente pugna pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal com resultado morte. Não foram suscitadas questões preliminares, nem prejudiciais de modo que o mérito desse pedido está apto a ser julgado.

No julgamento desse caso, me limito a seguir as regras e mais do que isso orientações contidas no
§
1°, do artigo 413 do Código de Processo Penal, segundo os quais preveem que o Juiz ao pronunciar o acusado, primeiramente deve explanar se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou da participação dos acusados.

O alerta que fiz referência, consta no §1°, dizendo que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á a indicação desses elementos materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, além de especificar circunstâncias qualificadoras.

Pois bem.

Esses ensinamentos oriundos da Lei, tem como finalidade fazer com que o convencimento do juiz, da posição técnica que ocupa em relação aos cidadãos que são competentes para o efetivo julgamento de causas desta natureza, para que esse convencimento do Magistrado não seja uma decisão apta e suficiente a contaminar o convencimento daqueles que irão efetivamente proferir a sentença em relação ao caso, seja ela absolutória ou condenatória.

Essas restrições são impostas ao Magistrado togado quando da decisão nesta primeira fase do procedimento especial, preparatórios para o Júri.

Com essas advertências, vou apenas me limitar a dizer que consta dos autos entre os documentos carreados no inquérito policial, comprovação de que efetivamente o senhor Geovane Saw Munduruku foi vítima de golpe de arma branca, desses golpes decorreu ferimentos, que aparentemente foi suficiente para que alcançasse o óbito, porquanto a materialidade está caracterizada.

De outro lado, conforme podemos conferir dos testemunhos proferidos na data de hoje e também do que foi investigado durante a fase de investigações policiais, existem indícios suficientes, usando os termos da legislação processual penal, de que o sr Rony Gleison da Silva, pode ser o autor desse fato, podendo ser caracterizado fato criminoso. (...)

Existe a tese da defesa no sentido que o crime não foi cometido por motivo fútil, no entanto, entendo que essa apreciação também deve ser apreciada pelo juiz competente, neste caso, Conselho de Sentença.

Portanto, entendo por acolher o pedido formulado pelo Ministério Público e Assistente de acusação, no sentido de pronunciar o réu já mencionado como incurso no artigo 121, §2° II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelos pares da comunidade da Comarca de Jacareacanga.”

Assim, embora tenha afirmado que existe prova da materialidade nos autos, apenas se limitou a mencionar que estão nos
“
documentos carreados no inquérito policial”
,
sem de fato dizer quais são.

Os indícios de autoria, por sua vez, assim foram expostos:
“De outro lado, conforme podemos conferir dos testemunhos proferidos na data de hoje e também do que foi investigado durante a fase de investigações policiais, existem indícios suficientes, usando os termos da legislação processual penal, de que o sr Rony Gleison da Silva, pode ser o autor desse fato, podendo ser caracterizado fato criminoso.”.
Ou seja, não fundamentou, apenas indicou que os indícios estão presentes nos testemunhos proferidos em audiência, bem como no que foi investigado na fase policial.

Colaciono julgado no sentido de que é sabido que na decisão de pronúncia, o Magistrado pode fundamentar-se apenas nos indícios de autoria, ainda que realizado de forma suscinta, entretanto, o mesmo limitou-se a mencionar que estavam presentes, sem

ao menos indicar quais testemunhas apresentaram versão no sentido da autoria do réu, apontando como fundamento dos indícios de autoria, tão somente valorações genéricas sem indicar dados concretos dos autos, motivo pelo qual a declaração da nulidade da Sentença de Pronúncia é medida a se impor.

EMENTA: EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO QUE POR MAIORIA DE VOTOS MANTEVE OS TERMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACOLHIDA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE FORA FUNDAMENTANDA DE FORMA GENÉRICA EM DESOBEDIÊNCIA AO PRECEITO DO ART. 413, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: É procedente a alegação de que a sentença de pronúncia é carente de fundamentação concreta, haja vista que o Juízo a quo a quando de sua prolação, utilizou-se de fundamentação genérica, para demonstrar os indícios de autoria em relação a ré, ora embargante. É cediço que a sentença de pronúncia deverá fundamentadamente, comprovar com dados concretos dos autos a materialidade do delito, bem como, demonstrar as provas que indicam os indícios de autoria ou de participação, ex vi do art. 413, do CPP.
Ocorre que, o Juízo de origem a quando da Sentença de Pronúncia, limitou-se a apontar como fundamento dos indícios de autoria, bem como da qualificadora prevista no inciso III (com emprego de veneno) do art. 121, do Código Penal, os depoimentos das testemunhas da acusação, sem ao menos indicar quais testemunhas apresentaram versão no sentido da autoria da ré, ou a página em que se encontravam tais narrativas. Ora, em razão de o magistrado a quo ter apontado como fundamento dos indícios de autoria, tão somente valorações genéricas sem indicar dados concretos dos autos, a declaração da nulidade da Sentença de Pronúncia é medida a se impor.
PRELIMINAR ACOLHIDA.2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, para desconstituir a decisão vergastada e determinar que outra seja proferida, nos termos do voto relator. Unanimidade.
(TJPA – Embargos Infringentes e de Nulidade – Nº 0000121-69.2014.8.14.0067 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/08/2018)

Dessa forma, entendo que a sentença de pronúncia deve ser anulada, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo os autos retornar ao Juiz de 1º Grau, para que uma nova seja proferida, observando as limitações que o artigo 413, do Código de Processo Penal impõe, para que não incorra em outra nulidade, a referente ao excesso de linguagem.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, por ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, devendo os autos retornarem para o Juízo
a quo,
proferir outra, devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/06/2025